Tribunal: TJES
Processo: 5001695-94.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001695-94.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDO: PEDRO JOSE CONCEICAO DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO. DÉBITO PRESCRITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Recorrente insurge-se contra sentença que reconheceu a ilicitude do gravame mantido junto ao veículo do Recorrido, condenando-o à compensação por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Como bem observado pelo Juízo a quo, em que pese a sentença na ação de busca e apreensão não ter dado quitação ao financiamento (mas tão somente ter reconhecido o adimplemento substancial), restando, portanto, saldo devedor, o que, em tese, legitimaria o gravame, não se olvida que, a partir de 08/07/2018 (cinco anos após a data de vencimento da última parcela até então inadimplida pelo consumidor), estava prescrita a pretensão sobre o débito (prescrição quinquenal), sendo ilícita a imposição de medida coercitiva e/ou restritiva (ainda que extrajudicial) para o seu pagamento.
3. Efetivamente, a prescrição da pretensão não extingue o débito em si, mas apenas torna-o inexigível (sobretudo judicialmente). Nesse sentido, atua o fenômeno prescritivo em dupla faceta: impede a repetição de indébito por parte do devedor que paga a dívida prescrita (defesa do credor) e, além disso, faculta ao devedor o pagamento espontâneo/voluntário do débito (passando-se de obrigação jurídica para obrigação moral, não pode mais o credor, a partir da prescrição, valer-se de métodos unilaterais que constranjam o devedor ao pagamento). Dessa forma, inviável a manutenção do gravame correlato ao débito prescrito junto ao registro do automóvel no DETRAN, considerando-se abusiva a conduta do credor
in casu
, que apenas retirou o gravame ora impugnado em 17/09/2019.
4. Por isso, frente às peculiaridades do caso (notadamente as tentativas de solução administrativa frustradas), o fato em exame ultrapassou a seara dos meros aborrecimentos, sendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem se encontra em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.
5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
6. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.